Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-43.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-43.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NADIR ALEXANDRINA NUNES

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE USO DE SENHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E INFORMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. TEMA 929 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001359-43.2024.8.05.0113
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL SA
e como embargada
NADIR ALEXANDRINA NUNES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza Substituta